Tribunal: CARF
Processo: 10675.000352/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000352/2008-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.095 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
AUTO VIACAO TRIANGULO - EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO
JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo legal para pleitear administrativamente a restituição/compensação de
tributo pago a maior, em caso de decisão judicial favorável à contribuinte, é de
cinco anos e conta-se, a partir do trânsito em julgado.
O pedido de habilitação do crédito, efetuado na forma das Instruções Normativas
da RFB, podem alterar esse prazo prescricional. No período entre o pedido de
habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento
definitivo, o prazo prescricional para apresentação da Declaração de
Compensação fica suspenso no âmbito administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock
Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte (fls.
228/255) contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-002.418, de 22/07/2014, que
negou provimento ao Recurso Voluntário. Ciente do acórdão, o contribuinte aviou Recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000352/2008-41
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000352/2008-41

Especial, com o fim de reverter a decisão proferida, no que concerne ao prazo para exercício do
direito de crédito reconhecido por Sentença Judicial transitada em julgado.

Da Declaração de Compensação
Em 25/02/2008, a Contribuinte apresentou Declaração de Compensação em
formulário visando compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo da Ação
Ordinária no 1997.38.00.014627-2, que ajuizou perante a Subseção Judiciária de Uberlândia/MG,
visando a declaração de inconstitucionalidade dos DLs nos 2.445 e 2.449, de 1988, cuja decisão
final foi favorável a ele, com trânsito em julgado em 17/04/2002.
A DRF-Uberlândia/MG emitiu o Despacho Decisório n° 146/2008, no qual não
homologa as compensações pleiteadas sob o argumento extinção do prazo para pleitear a
respectiva compensação.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a empresa apresenta sua Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que:
a) não existe dispositivo legal a respeito da alegada decadência do direito à
compensação pleiteada; b) a Administração Fazendária homologou o pedido de habilitação do
crédito, por meio do processo n° 10675.000695/2007-25; e c) na Declaração de Compensação
constante do processo n° 10675.004957/2007-21, que usou o mesmo crédito nada foi dito sobre
o prazo decadencial.
Em análise dos pontos suscitados pela interessada na Manifestação de
Inconformidade apresentada, a DRJ em Juiz de Fora/MG, proferiu o Acórdão de no. 09-33.750,
considerou improcedente, não reconhecendo o direito creditório, sob os seguintes fundamentos:
- o prazo para o contribuinte promover a compensação com créditos oriundo de
decisão judicial transitada em julgado extingue-se em 05 anos a contar da data do trânsito em
julgado, nos termos da Súmula 150 do STF. que estabelece que “prescreve a execução, no
mesmo prazo de prescrição da ação”; no que tange a esfera administrativa, assevera que a
compensação deve ser iniciada no mesmo prazo, indeferindo o pedido do contribuinte por
considerar prescrita a utilização dos créditos; o Pedido de Habilitação de crédito prevista na IN
no 600, de 2005 se presta apenas para informar a RFB que a empresa, possui crédito obtido
judicialmente, porém não promove a apuração deste, que deve seguir as determinações da
decisão transitada em julgado.
Do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 17/03/2011, e não se
conformando, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao CARF em 15/04/2011, reiterou
os argumentos da Manifestação, acrescendo que:
- o Fisco ultrapassou o prazo previsto no §4°, do artigo 51, da IN no 600/2005,
prolatando a decisão sobre a habilitação do crédito somente 08 (oito) meses após o pedido, e não
com 30 dias como determina a IN mencionada;
- a RFB violou o princípio da Veracidade dos Atos administrativos, tendo em
vista a Decisão prolatada em 13/11/2007, que declarou o crédito habilitado e apto a ser utilizado,
não ter sido declarado nulo ou revogado, assim não poderia o Fisco, em 31/08/2008, julgar
prescrito o crédito tributário, pois estaria ferindo o princípio da Veracidade.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000352/2008-41

- para o exercício do direito a compensação, além do trânsito em julgado da
decisão, a IN 517/2000, com redação da IN 600/2005, inovou no ordenamento jurídico com a
exigência da habilitação do crédito. Afirmou que tal inovação provoca a renovação do prazo para
a Declaração de Compensação, prevista no artigo 74, §1°, da Lei 9.430/96;
- ressaltou que a decisão não alegou a existência da prescrição, entenderam que o
crédito tributário da empresa não estava prescrito, reconhecendo a condição suspensiva do
procedimento de habilitação, embora já terem passados 05 anos do trânsito em julgado;
- tem direito a devolução do prazo existente à época do pedido de habilitação para
apresentar a Declaração de Compensação, tendo em vista que demonstrou o seu interesse em
exercer a compensação em 29/03/2007 quando provocou a administração pública.
Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
acórdão n° 3402-002.418, na qual o Colegiado negou provimento ao recurso voluntário. Nessa
decisão, o Colegiado prevaleceu o entendimento de que a habilitação do crédito, nos termos da
IN RFB no 600, de 2005, ora vigente, corresponde a procedimento preliminar, preparatório ao
respectivo pedido futuro autônomo, ainda não iniciado, de restituição e/ou compensação, toda
vez que o crédito que servir de base para tais pretensões tiver como fundamento uma decisão
judicial. Concluiu que o requerimento da habilitação ou seu deferimento, não alteram o prazo
prescricional quinquenal para intentar-se a restituição ou a compensação.
Recurso Especial do Sujeito Passivo
Cientificado ao Acórdão n° n° 3402-002.418, o Contribuinte apresentou Recurso
Especial para rediscussão do prazo para exercício do direito de crédito reconhecido por sentença
judicial transitada em julgado. Para comprovação da divergêcia, indicou, como paradigma, os
acórdãos n° 1301-001.768 e 1801-001.493, alegando que a realização do pedido de habilitação
seria suficiente para considerar atendido o prazo para repetição do indébito.
O Presidente da Câmara recorrida, em Despacho de Admissibilidade re Recurso
Especial de fls. 299/301, deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 3402-002.418, do Recurso Especial do Contribuinte e
de sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões ao Recurso
Especial, requerendo a negativa de seu provimento (fls. 303/310), asseverando que:
- defende a recorrente que “a apresentação do pedido de habilitação do crédito no
prazo previsto para o pleito é suficiente para se considerar atendido este prazo.” Contudo, deve
haver a recepção pela RFB do pedido autônomo de restituição e/ou compensação, referente à
habilitação prévia do crédito, exigida no art. 51, da IN RFB no 600, de 2005;
- a IN RFB no 600, de 2005 não inovou direito garantido em lei e apenas cumpriu
o mandamento normativo disposto no §14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, quanto à
disciplina da compensação, restituição ou ressarcimento. Tratou de fixação de procedimento
preparatório e que nos termos do § 2o, do art. 51, da IN RFB no 600/2005, o sujeito passivo, tem o
prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da decisão, para requerer a habilitação
do crédito, prazo quinquenal que deve ser interpretado cumulativamente com o art. 168, inciso II, do
CTN, pois não poderia a lei autorizar habilitação de crédito prescrito.

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000352/2008-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção/CARF (fls. 299/301), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do recurso.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Trata-se de
utilização de créditos tributários decorrentes de decisão judicial transitada em julgado em
17/04/2002 (Ação Ordinária no 1997.38.00.014627-2 – fl. 39), os quais foram utilizados em
Declaração de Compensações transmitidas pelo contribuinte em 25/01/2008 e considerados
como prescritos pela RFB em face de ter decorrido mais de 5 anos, conforme art. 168, inc. II do
CTN.
Houve a apresentação de Pedido de Habilitação de Crédito em 29/03/2007, a qual,
no entender da Recorrente, suspenderia o decurso do referido prazo, tendo ainda a Fiscalização
desobedecido o regulamentado na IN SRF no 600, de 2005, para proferir Despacho neste pedido,
o que acabou por prejudicar a utilização “tempestiva” do crédito reconhecido.
Portanto o ponto em discussão consiste na análise da tempestividade da
Declaração Compensação, por ter sido pedido a Habilitação do Crédito dentro do período
quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu a existência de
indébito.
Ventiladas tais considerações, passo a discorrer sobre o prazo prescricional
previsto no art. 168, II do CTN, para se pleitear a restituição de crédito tributário declarado em
decisão transitada em julgado.
O contribuinte entende, em apertada síntese, que o prazo prescricional de 5 anos,
no presente caso, se perfazia somente com a apresentação do Pedido de Habilitação do crédito,
conforme reza a IN SRF no 600, de 2005, vigente à época do Pedido. Nesse raciocínio, como
apresentou o Pedido de Habilitação do crédito judicial dentro do prazo de 5 anos (protocolado
em 29/03/2007), não haveria mais que se falar em transcurso do prazo prescricional.
Pois bem. Vejamos a cronologia dos fatos:
Através da Ação Ordinária n° 1997.38.0314627-2, a empresa requereu a
restituição dos valores de PIS recolhidos com base com base nos Decreto-Lei n° 2445 e 2.449,
de 1988. A ação foi julgada procedente, com trânsito em julgado em 17/04/2002 (fl. 31).
O Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transito
em Julgado foi protocolado em 29/03/2007 - cópia à fl. 83 (PAF no 10675.000695/2007-25),
conforme consta da Informação Fiscal - extrato à fl. 39, informando que “faltando 19 (dezenove)
dias para a expiração do prazo estabelecido no inciso IV, do §2o do artigo 51 da IN no 600/2005”.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000352/2008-41

O despacho decisório da DRF/UBE n° 1.135, foi proferido em 13/11/2007, no
processo n° 10675.000695/2007-25, que cuidou de DEFERIR o Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado (fls. 08/09).
A Declaração de Compensação (DCOMP) (papel) foi transmitidas pelo
contribuinte em 25/01/2008 (fls. 02), que não foi homologa pela Fiscalização, conforme
fundamentos do Despacho Decisório de fls. 88/90, no momento que estava vigente a IN SRF no
600, de 2005, que contemplava em seu art. 51:
“Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido
Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente
serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da
Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária
(Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre
o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I – formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo V desta Instrução Normativa, devidamente
preenchido;
II - a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
III – (...) .
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I – (...).
IV – foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão;
V - (...).
§ 4o No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da
regularização de pendências de que trata o § 3o, será proferido despacho decisório
sobre o pedido de habilitação do crédito.
§ 5o - (...).
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.”
Como se vê acima, o item IV do §2o da referida IN no 660, de 2005, dispunha que
o sujeito passivo deveria formalizar o Pedido de Habilitação do crédito no prazo de 5 anos
contado da data do trânsito em julgado da decisão. E, no caso, pode-se constatar que o
Contribuinte cumpriu esse prazo, conforme afirmação da própria Fiscalização de fl. 39 (data da
decisão transitada em julgado: 17/04/2002 > data do Pedido de Habilitação do crédito
reconhecido judicialmente: 29/03/2007).
Assim, podemos perceber que a Contribuinte, cumpriu, como lhe competia, a
única exigência normativa que diga respeito ao prazo prescricional quando, em 29/03/2007,
dentro, pois, do prazo de 5 anos previsto nos artigos 165 e 168 do CTN, requereu fosse
homologada a habilitação de seu crédito, nos termos do inciso IV do §2° do artigo 51 da INSRF
n° 600, de 2005, segundo o qual reza que o Pedido de Habilitação de crédito será deferido
quando for formalizado "no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão".
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000352/2008-41

Como relatado, no Despacho Decisório de 13/11/2007, a DRF de Uberlândia/MG
no PAF no 10675.000695/2007-25, cuidou de homologar a Habilitação de Crédito, com os
seguintes dizeres:
"Tendo em vista o atendimento dos requisitos previstos nos §§ 1° e 2o do art. 51 da IN
SRF n° 600, de 2005, defiro o presente Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido
por Decisão Judicial Transitada em Julgado.
Para utilizar o crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, o Pedido
Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou a Declaração de
Compensação, formulado pelo Programa PER/DCOMP deverá ser preenchido com as
seguintes informações: (...)".
Cabe aqui ressaltar que a IN SRF no 600, de 2005 (vigente á época dos fatos), não
contemplava a regra que o deferimento do Pedido de Habilitação não implica em alteração do
prazo prescricional quinquenal do título judicial, tal como fazia referência no art. 71 da IN RFB
no 900, de 13/12/2008 (que revogou a IN SRF no 600, de 2005).
“Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após
prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o (...).
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional quinquenal do título judicial
referido no inciso IV do § 4o.” (Grifei)
Pode se ver que a IN RFB no 900, de 2008, passou a vigorar em 1o/01/2009, a qual
orientava que o pedido de habilitação de crédito não significava qualquer alteração do prazo
prescricional previsto no art. 168, II do CTN.
Se faz necessário abordar que a Instrução Normativa no 600, de 2005, em respeito
às atribuições conferidas à autoridade fazendária, disciplina vários dispositivos legais, entre
outros, os arts. 161, 163, 165 a 170-A da Lei 5.172/66, conforme segue:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto no art.
18 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, nos arts. 49, 151, inciso III,156, incisos
I, II e VII, 161, 163 e 165 a 170-A da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código
Tributário Nacional, nos arts. 1o a 45 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações posteriores, (...)”
Desta forma, para a observância do art. 168 do CTN, é de se considerar as IN ́s
disciplinadas pela RFB, eis que trazem os procedimentos a serem adotados pelo sujeito passivo
para se fruir dos créditos tributários reconhecidos judicialmente.
Também há que ser considerado que, no caso, os procedimentos previstos para a
habilitação do crédito teriam diminuído o direito do contribuinte, reduzindo o prazo prescricional
até que ela fosse concluída por parte da RFB. Reprise-se os fatos: data da decisão transitada em
julgado: 17/04/2002 > data do Pedido de Habilitação do crédito reconhecido judicialmente:
29/03/2007 > data do Despacho Decisório DRF/UBE n° 1.135, proferido em 13/11/2007,
Nesse diapasão, objetivando dirimir a questão com relação ao cumprimento do
prazo, se faz proveitoso e imperioso mencionar que a IN RFB no 1.300, de 2012 (que revogou a
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000352/2008-41

IN RFB no 900, de 2008) e, que atualmente encontra-se em vigor a IN RFB no 1717, de 2017,
que desta forma dispõe expressamente no seu art. 103, parágrafo único:
Art. 103. A declaração de compensação de que trata o art. 100 poderá ser apresentada
no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da
homologação da desistência da execução do título judicial.
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput fica suspenso no período
compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de
ação judicial e a ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o do
Decreto no 20.910, de 1932. (Grifei)
Nesse mesmo sentido, a RFB já orientava os contribuintes, conforme pode ser
observado no disposto no Parecer Normativo COSIT no 11, de 19/12/2014:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO
PARA APRESENTAR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

(...).
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de Compensação de
crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos, contados do trânsito em
julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da desistência de sua
execução.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo
prescricional para apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso.
Posto isto, entendo que assiste razão à Contribuinte e, no meu entender, o
Acórdão recorrido não aplicou o melhor entendimento sobre essa matéria. O sujeito passivo, em
respeito à IN SRF 600, de 2005, teve o seu crédito habilitado pelo Fisco, eis que apresentado no
“tempo” correto (como demostrado neste voto, antes de passados 5 anos do transito em julgado)
o que, por consequência, prosseguiu com o Pedido de Compensação, conforme dispunha o
“caput” do art. 51 da referida norma.
O procedimento prévio de habilitação do crédito, nos termos da IN RFB no 600,
de 2005, vigente à época do protocolo da Declaração de Compensação, de fato corresponde a
procedimento preliminar, preparatório ao respectivo pedido futuro autônomo, porém já iniciado,
toda vez que o crédito que servir de base para tais pretensões tiver como fundamento uma
decisão judicial.
Portanto, em respeito aos dizeres da normas procedimentais trazidas pela própria
autoridade fazendária e resguardando a segurança jurídica que tantos sujeitos passivos merecem
ao fazer a leitura dos atos normativos emitidos por aquela autoridade, considerando a leitura do
disposto no art. 103 e parágrafo único da IN RFB no 1117, de 2017 e do Parecer Normativo Cosit
no 11, de 2014, resta concluir, que o prazo prescricional de cinco anos era apenas para o início do
procedimento de compensação dos créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado, o que se perfazia com a apresentação do Pedido de Habilitação do crédito.
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto no sentido de conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, para, no mérito dar-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000352/2008-41

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital